Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Prescrição e Decadência, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), LETICIA TIEME ISUME SOARES - CPF: 011.475.941-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A DECADÊNCIA. SÚMULA 622 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Rei Tintas S.A., reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020719377.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão no julgado quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de impugnação administrativa e decisão liminar em mandado de segurança, pretendendo a modificação do acórdão para afastar a decadência e viabilizar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissíveis para simples rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da decadência, considerando o prazo quinquenal do art. 173, I, do CTN e a Súmula 622 do STJ, que estabelece a irrelevância da suspensão da exigibilidade para o prazo decadencial.

5. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que a Fazenda Pública não se exime do dever de constituir o crédito tributário dentro do prazo decadencial, mesmo diante da suspensão da exigibilidade (REsp 686.479/RJ).

6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade evidencia o caráter infringente do recurso, sendo incabível sua utilização para reexame da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o transcurso do prazo decadencial para sua constituição, conforme disposto no art. 173, I, do CTN e na Súmula 622 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 622/STJ; STJ, REsp 686.479/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13/02/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Rei Tintas S.A., reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020719377, nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DA SÚMULA 622 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rei Tintas S.A. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a análise da decadência demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relativa à decadência do crédito tributário pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, com base no art. 173, I, do CTN, e se o prazo decadencial foi corretamente observado pelo Fisco.

III. Razões de decidir

3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, na ausência de pagamento prévio, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

4. A notificação de lançamento realizada em 2020 extrapolou o prazo decadencial, já que os fatos geradores ocorreram entre 2010 e 2012.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito por decisão liminar em mandado de segurança não interrompe o prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decadência do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa deve ser reconhecida quando o lançamento ocorre fora do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, não se interrompendo o prazo por suspensão da exigibilidade".”

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da constituição provisória do crédito tributário e das hipóteses de suspensão da exigibilidade do tributo.

Alega, em especial, que a interposição de defesa administrativa pelo contribuinte nos anos de 2012 e 2013, bem como a impetração do Mandado de Segurança no 0002564-55.2014.8.11.0041, no qual foi concedida medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito até a revogação da cautelar, em 10/07/2019, configurariam causas impeditivas da fluência do prazo decadencial.

Defende, assim, que a decisão embargada não considerou adequadamente os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a contagem do prazo decadencial, sendo necessária a análise expressa de tais aspectos.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e possibilitar a continuidade da execução fiscal.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos, ao argumento de que não se encontram presentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, reafirma que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não interfere na contagem do prazo decadencial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 622.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Rei Tintas S.A., reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020719377.

O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido analisada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da impugnação administrativa e de decisão liminar proferida em mandado de segurança, circunstâncias que, segundo sua tese, obstariam o reconhecimento da decadência.

Postula, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de afastar a decadência e possibilitar a continuidade da execução fiscal.

Preliminarmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, salvo em situações excepcionais em que reste demonstrada a ocorrência de erro evidente ou vício que comprometa a prestação jurisdicional.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a questão da decadência do crédito tributário, fundamentando-se no prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 622.

Do excerto do voto condutor, extraem-se os seguintes trechos elucidativos:

“No presente caso, observa-se que os fatos geradores ocorreram em três períodos distintos: (i) dezembro de 2010; (ii) de janeiro a dezembro de 2011; e (iii) de janeiro a março de 2012, conforme narrado pela agravante e devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos, especialmente pela Certidão de Dívida Ativa de n.o 2020719377 (ID 211499192 – p. 5 e 6).

Diante disso, verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial destinado à constituição do crédito tributário ocorreu, respectivamente, em 01/01/2011, 01/01/2012 e 01/01/2013, em conformidade com os marcos temporais relacionados a cada período específico dos fatos geradores.

Considerando que a notificação de lançamento foi efetivada apenas em 05/08/2020, constata-se que o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário já havia se esgotado, caracterizando, assim, a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito.

Ademais, a alegação do agravado, no sentido de que o prazo teria sido suspenso em razão de decisão liminar proferida em mandado de segurança, não merece prosperar. Isso porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por si só, não acarreta a suspensão do prazo decadencial para a sua constituição, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.o 622., esse mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(citação do REsp. no. 686.479/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 19/10/2007)” (g.n).

O embargante sustenta que o Tribunal não teria se manifestado sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da impugnação administrativa e da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança no 0002564-55.2014.8.11.0041.

No entanto, a decisão embargada foi expressa ao consignar que a suspensão da exigibilidade do crédito não interfere na fluência do prazo decadencial para sua constituição.

Esse entendimento decorre da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente da Súmula 622, que dispõe:

"A notificação do auto de infração ou do ato equivalente não interrompe nem suspende o prazo decadencial do artigo 173, I, do CTN".

Ademais, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não exime a Fazenda Pública do dever de efetuar o lançamento dentro do prazo decadencial.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante, a questão jurídica foi expressamente analisada pelo acórdão embargado, que aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso. Inexiste, portanto, qualquer omissão ou vício apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

Na realidade, verifica-se que a embargante busca, por meio deste recurso, rediscutir o mérito da decisão, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal"
(EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

A mera insatisfação da parte embargante com a fundamentação adotada pelo Tribunal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual se revela incabível a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025